Tribunal: TJMT
Processo: 1018708-60.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018708-60.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FRANCIELLY ASSIS DOS REIS - CPF: 064.136.991-32 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECLAMADA AUSENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. CONTRATO, FATURAS E RELATÓRIO DE CHAMADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DANO MORAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A revelia não induz necessariamente à procedência do pedido inicial, cabendo a parte autora provar os fatos constitutivos do seu direito.

A Recorrente nega a existência de relação jurídica entre as partes, contudo, a Recorrida instruiu a sua defesa, com cópia da gravação telefônica, relatórios de chamadas, faturas e prints de telas sistêmicas, presumindo-se a existência de relação jurídica entre as partes, especialmente, porque a autora não apresentou impugnação à contestação ou impugnou o áudio acostado.

Ausente a prova de quitação de obrigação licitamente constituída, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e acolheu o
pedido contraposto
, ao fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome da Recorrente perante aos órgãos de proteção ao crédito.

A recorrente sustenta que a recorrida não apareceu na audiência de conciliação, razão pela qual deve ser reconhecida a preclusão temporal na apresentação da contestação. Sustenta que a promovida apresentou apenas prints e telas sistêmicas, provas unilaterais. Afirma que não possui nenhuma relação contratual e jurídica com a recorrida. Aduz a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito questionado e a recorrida condenada ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido indenização por danos morais.

Na petição inicial a reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrente, juntando extrato da negativação.

A recorrida não compareceu na sessão de conciliação e tampouco justificado a sua ausência no referido ato
(ID. 125939198),
razão pela qual foram aplicados os efeitos da revelia, contudo, apresentou contestação, em que defende a exigibilidade do débito, alegando a relação jurídica estabelecida entre as partes através de
contrato de telefonia
.

Acosta gravação telefônica, e que a parte autora informa o nome completo, número do CPF, data de nascimento, endereço completo, telefone para contato e o interesse de migrar a linha telefônica para o plano Vivo controle digital ilimitado, no valor promocional de R$44,99 (quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos), com vencimento todo dia 17.

A recorrida não apresentou impugnação à contestação ou aduziu que a voz presente na gravação não era sua, tampouco, aduziu a necessidade de prova pericial. Apenas sustentou se tratarem de provas unilaterais, incapazes de comprovar a relação jurídica.

Nesse contexto, convém salientar que o réu, ainda, que revel poderá exercer o seu direito de produzir provas, desde que intervenha antes de encerrada a frase instrutória, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça abaixo colacionada:

“ADMITE-SE QUE O RÉU REVEL PRODUZA CONTRAPROVAS AOS FATOS NARRADOS PELO AUTOR, NA TENTATIVA DE ELIDIR A PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE, DESDE QUE INTERVENHA NO PROCESSO ANTES DE ENCERRADA A FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO".

(REsp 677.720/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2005, DJ 12/12/2005).

Além disso, consoante o disposto no art. 20 da Lei no 9.099/95, o não comparecimento do demandando à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. Aliado a isso, a revelia não induz necessariamente à procedência do pedido inicial, cabendo à Autora provar os fatos constitutivos do seu direito.

Nesse caminho, segue o entendimento já proferido por esta E. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO JUNTADA NO RECURSO - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia fonética, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.

2. A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

3. In casu, a requerida apresentou gravação da contratação dos serviços pela autora, desconstituindo a alegação de fraude formulada na petição inicial.

4. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

5. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1017496-04.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. DECRETAÇÃO DA REVELIA DA RECLAMADA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO À SESSÃO DE CONCILIAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DEFESA. JUNTADA DE CONTRATO FIRMADO PELA CONSUMIDORA, DE CÓPIA DA RG E DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS PRESTADOS. RELAÇÃO JURÍDICA EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

A revelia não induz necessariamente à procedência do pedido inicial, cabendo à autora provar os fatos constitutivos do seu direito.

A autora nega a existência de relação jurídica entre as partes, contudo, a Reclamada instruiu a sua defesa, com cópia de contrato firmado pela consumidora, da sua RG e de demonstrativo de serviços prestados, presumindo-se a existência de relação jurídica entre as partes, bem como que o débito ora questionado é devido.

Ausente a prova de quitação de obrigação licitamente constituída, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Recurso provido

(N.U 1008404-05.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)

Assim, empresa de telefonia apresentou prova desconstitutiva do direito da parte autora, na forma do que dispõe o artigo 373, II, do CPC, e ausente à prova do adimplemento do serviço de telefonia, deve ser reconhecido o vínculo contratual e exercício regular do direito da empresa de telefonia.

Ademais, reconhecida a exigibilidade do referido crédito da Recorrida,
é caso de procedência do pedido contraposto,
cabendo à Empresa Recorrida efetuar a cobrança dos valores excedentes na via própria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022